Tribunal: STF
Processo: AI 631452
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-07
Data de publicação: 2009-04-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL
   CIVIL. ALEGAÇÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ART. 515, § 3º, DO
   CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA
   LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA.
   AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
A jurisprudência
   do Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que as alegações de
   afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa
   e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação
   jurisdicional, quando dependentes de exame de legislação
   infraconstitucional, configurariam ofensa constitucional
   indireta.